Tribunal: STF
Processo: ARE 1334733
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SINTEGO (Evento n. 44 pág. 17) contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Evento n. 5 pág. 22), que inadmitiu o recurso extraordinário à justificativa de que:



    “O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais apontados pelo recorrente demandaria prévia análise de violação a direito local, o que encontra óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, sendo que a alegação de ofensa à Constituição Federal a ensejar o Recurso Extraordinário deve ser direta e não reflexa (RTJ 107/661, 120/912).”



    O recorrente sustenta que [...] não é preciso analisar direito local para saber que as Leis Estaduais no 17.508/11 e 17.557/12 são parcialmente inconstitucionais. Isto porque, clarividente são suas ofensas à irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF), à desvalorização dos profissionais de educação (art. 206, V. CF), à isonomia remuneratória (art. 30, IV; 50, caput, I; 70, XXX c/c 39, 530) e ao princípio constitucional da razoabilidade."



    Aduz que “[a]s aludidas leis estaduais, que deveriam servir à valorização da carreira do magistério estadual, em estrito cumprimento ao disposto na Lei Federal 11.738/08 e principalmente no artigo 206, inciso V da Constituição Federal', acabaram por exercer papel exatamente contrário, na medida em que promoveram (i) a extinção de gratificações antes existentes, que serviam de estímulo à qualificação profissional dos professores, e acarretaram o (ii) achatamento da carreira, pela incorporação de gratificações e revogação de diferenças percentuais entre os vencimentos.”



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo recorrente objetivando o pagamento da remuneração dos professores assistentes e temporários sindicalizados, com o piso nacional por vencimento base inicial, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008 e em respeito à isonomia remuneratória constitucional.



    O acórdão recorrido (Evento n. 37 pág. 14) restou assim ementado :



    EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFESSORES ESTADUAIS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 17.508/2011 QUE ALTEROU A LEI N° 13.909/2001. LEI DECLARADA CONSTITUCIONAL PELA CORTE ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A ' ' IME JURÍDICO. PROFISSIONAIS NT GRANTES DOS QUADROS TRANSITÓRIOS E OS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES INSTITUÍDAS PELA LEI FEDERAL N° 11.738/08. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL TÉCNICO (AAE-T) E AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUPERIOR (AAE-S). EXTENSÃO DO REAJUSTE CONCEDIDO PELO ARTIGO 1°, PARÁGRAFO ÚNICO, I, "B", DA LEI N° 17.557/12. INADMISSIBILIDADE. PROFISSIONAIS QUE NÃO INTEGRAM A CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. 



    I- Tendo em vista a superveniência de decisão da Corte Especial reconhecendo a constitucionalidade incidenter tantum da Lei 17.508/2011, que revogou a gratificação de titularidade, prevista na Lei estadual n° 13.909/2001, uma vez que não houve violação a direito adquirido e tampouco ao princípio da vedação de irredutibilidade de vencimento, forçoso é reconhecer a prejudicialidade da pretensão de inconstitucionalidade.



    II - O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos, sendo possível à Administração Pública promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, desde que não ha a diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 



    III - Diante da inexistência de previsão legal que obrigue o Estado de Goiás a pagar o "piso" aos professores do quadro transitório e aos contratados temporariamente, é vedado ao Judiciário atuar como Legislador positivo, exercendo função típica do legislativo. 



    IV - Do mesmo modo, não merece guarida a pretensão do Sindicato apelante de estender aos ocupantes dos cargos de Agente Administrativo Educacional Técnico (AAE-T) e Agente Administrativo Educacional Superior (AAE-S) o reajuste concedido pelo artigo 1°, parágrafo único, I, "b", da lei n°17.557/12, pois referidos servidores não integram a carreira do magistério público da educação básica. 



    V - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (Grifei)



    Transcrevo os seguintes trechos do acórdão (Evento n. 37 págs. 11/12) elucidativos sobre a questão:



    “Em relação aos profissionais integrantes dos quadros transitórios e os contratados temporariamente, na forma da Lei Estadual n° 13.664/00, por não integrarem a carreira do magistério estadual, não se lhes aplicam as disposições instituídas pela Lei Federal n° 1113.8/08, cuja redação é clara no sentido de que o piso estabelecido valerá apenas àqueles que integram a carreira do magistério público da educação básica. Confira-se:



    Art.2°: O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público a educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade normal, prevista no art.62 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 



    §1°: 0 piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. 



    Assim, diante da inexistência de previsão legal que obrigue o Estado de Goiás a pagar o "piso" aos professores do quadro transitório e aos contratados temporariamente, é vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo, exercendo função típica do Legislativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2°).”



    A toda evidência, infirmar essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, e esbarraria no Enunciado nº 280 da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Destaco, ainda, o seguinte precedente monocrático em caso semelhante: ARE 1343496/PE, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES. 



    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator